Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703578-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATHAN FERNANDES VERISSIMO PACIENTE: JONATHAN FERNANDES VERISSIMO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por JONATHAN FERNANDES VERÍSSO em favor próprio, no qual apresenta irresignação quanto à mudança na aplicação da fração de 3/5 (três quintos) do cumprimento para a razão de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena na progressão de regime. Em seus fundamentos manuscritos destaca seu histórico, reincidência e assevera ser injustiçado, requerendo a reapreciação de sua sanção. Remetido os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do impetrante, esta respondeu que não foi encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado, faltando interesse jurídico do reeducando, eis que os percentuais de progressão já aplicados estão corretos. A inicial não veio acostada com qualquer documento. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que não há interesse jurídico do impetrante/paciente. Conforme bem destacado pela Defensoria Pública, o impetrante/paciente cumpre pena total de 16 anos e 2 meses de reclusão, em razão de condenações nos processos: 0001890-72.2018.8.07.0001 (art. 33, caput, c/c art. 40, caput, inciso III, da Lei 11343/06); 0031877-30.2016.8.07.0000 (art. 33, parágrafo 4o, da Lei 11343/06); 0741117-23.2021.8.07.0001 (art. 33, caput, da Lei 11343/06). Até o presente momento já cumpriu 5 (cinco) anos, 11(onze) meses e 20 (vinte) dias da pena, estando atualmente em regime fechado. Em seu pedido, o impetrante/paciente deseja a aplicação retroativa da Lei n. 13.963/2019 referente aos percentuais de progressão de regime. Contudo, observa-se que durante a execução o impetrante/paciente vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública a qual destacou (ID 44206183): “(...) No relatório da situação processual executória do assistido, verifica-se a anotação da fração de 1/6 para o delito comum, do percentual de 40% em razão da aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, relativamente à ação penal no 0001890- 72.2018.8.07.0001 (decisão de mov. 223.1), bem como o percentual de 60% com relação à ação penal no 0741117-23.2021.8.07.0001, que se refere a delito praticado já sob a égide do Pacote Anticrime, em 22/11/2021. Neste sentido, não há interesse jurídico no pedido do reeducando, eis que já aplicados os percentuais corretos para progressão. (...)” Observa-se, também, que além da ausência de interesse jurídico não foi juntado aos autos qualquer decisão da nomeada autoridade coatora, a fim de se viabilizar os pedidos da pretensão apresentada. Portanto, não vislumbro decisão teratológica nem situação de ilegalidade que possa acarretar prejuízo à liberdade de ir e vir ao impetrante/paciente, a qual tenha que ser apreciada, de pronto, por meio de habeas corpus. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante/paciente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023 15:21:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator